Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR DO DF. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CURSO DE FORMAÇÃO. PRAÇA ESPECIAL. ASPIRANTE-A-OFICIAL. LICENCIAMENTO A PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PREJUCIAL E, NO MÉRITO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ex-policial militar do DF contra sentença que, em ação de conhecimento movida pelo Distrito Federal, julgou procedente o pedido para condená-lo a ressarcir os valores despendidos com seu curso de formação, em virtude de seu desligamento da corporação antes do cumprimento do período mínimo de cinco anos de serviço. O apelante pugna pela reforma da decisão, arguindo, prejudicialmente, a prescrição quinquenal da pretensão e, no mérito, a inaplicabilidade da norma que fundamentou a condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a pretensão da Fazenda Pública de ressarcimento ao erário foi alcançada pela prescrição quinquenal, considerando a instauração de Tomada de Contas Especial; e (ii) é legal a cobrança de despesas com curso de formação de Aspirante-a-Oficial, na condição de Praça Especial, cujo desligamento da corporação se deu por licenciamento a pedido, com fundamento em norma que prevê a indenização para a hipótese de demissão de Oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento ao erário não corre durante a tramitação do processo administrativo destinado à apuração dos fatos e do débito, como a Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932. A contagem do prazo quinquenal inicia-se somente com a conclusão do procedimento e a constituição definitiva do crédito, momento em que a pretensão se torna exigível. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. O Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, Lei no 7.289/1984, estabelece uma distinção jurídica clara e intransponível entre os institutos da demissão, aplicável exclusivamente a Oficiais, conforme o art. 103, e do licenciamento, restrito às Praças, consoante o art. 109.
5. O dever de indenizar as despesas de formação, previsto no art. 104, II, da Lei no 7.289/1984, está topograficamente inserido na seção "Da Demissão", tratando-se de norma acessória a este instituto e, portanto, de aplicação restrita à hipótese de desligamento de Oficial com menos de cinco anos de oficialato.
6. O Aspirante-a-Oficial é legalmente classificado como Praça Especial, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei no 7.289/1984, sendo o licenciamento a pedido o ato jurídico aplicável ao seu desligamento voluntário. A obrigação de ressarcir somente seria exigível após a efetiva incorporação ao quadro de oficiais, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Em observância ao princípio da legalidade estrita, as normas de caráter sancionatório devem ser interpretadas restritivamente, não se admitindo interpretação extensiva ou analogia para impor ao militar licenciado uma obrigação de ressarcimento prevista para a hipótese legalmente distinta da demissão de Oficial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, rejeitada a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, provido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento ao erário pela Fazenda Pública fica suspenso durante a tramitação de processo administrativo de apuração, iniciando-se a contagem do prazo quinquenal somente após a decisão final que constitui o débito. 2. A obrigação de indenizar as despesas com curso de formação, prevista no art. 104, II, da Lei no 7.289/1984, é aplicável exclusivamente à hipótese de demissão de Oficial, não alcançando o militar que, na condição de Praça Especial (Aspirante-a-Oficial), tem seu desligamento efetivado por meio de licenciamento a pedido.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.289/1984, arts. 15, § 3o, 103, 104, II, e 109; Decreto no 20.910/1932, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013673, 0807183-32.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025; TJDFT, Acórdão 1955600, 0713911-12.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 12/01/2025; TJDFT, Acórdão 1796916, 0714544-57.2022.8.07.0018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.